Tribunal: TJDFT
Processo: 0728609-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREVISÃO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA AO RÉU NA SENTENÇA LIQUIDANDA. REFORMA DA SENTENÇA EM SEDE DE APELAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ainda que a sentença liquidanda tenha, de fato, previsto a imposição de multa diária ao réu em caso de não disponibilização de outros meios idôneos para pagamento das prestações mensais, não há falar em aplicação da referida multa se a questão foi reformada em sede de apelação, desobrigando o réu deste encargo.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.